Tribunal: TJES
Processo: 5007760-32.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007760-32.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS FALCAO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PARCELAS. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança em virtude da onerosidade excessiva após a contemplação da carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) aferir a necessidade de abordar todas as provas apresentadas pelas partes; (iii) estabelecer se o reajuste das parcelas, assim como a majoração do valor das parcelas após a contemplação, ambos baseados no valor do bem, configura onerosidade excessiva; e (iv) estabelecer se a cobrança do seguro de vida em grupo vinculado ao contrato configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na sentença pelo indeferimento da produção de prova pericial quando se trata de matéria de direito e de prova documental, cuja análise dispensa conhecimentos contábeis complexos.

4. O magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, pode julgar antecipadamente a lide quando entender presentes os elementos necessários para formação do convencimento. Jurisprudência do STJ e do TJES.

5. A sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo abordado os aspectos inerentes ao contrato e seus encargos, de forma a permitir a compreensão da solução dada, não sendo necessário abordar todas as provas apresentadas pelas partes.

6. A Lei Federal nº 11.795/2008 vincula o valor das parcelas ao valor do bem base e a outras obrigações, sendo que o ajuste formalizado entre as partes previu, expressamente, a definição das parcelas de acordo com a aludida diretriz normativa, e em consonância com a lei de regência.

7. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, há previsão de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso, o que não se mostra abusivo.

8. O aumento do valor das parcelas após a contemplação, no Plano Vou de Honda, está relacionado à atualização do valor do bem, como forma de recomposição do saldo devedor, não se denotando abusividade dos valores no caso, eis que a parcela passou de R$ 519,97 para R$ 568,89 após a contemplação da carta de crédito.

9. Não é dado ao apelante alegar desconhecimento pois as quando da adesão ao consórcio, pois lhe foram fornecidas informações sobre a variação do valor das parcelas.

10. A jurisprudência do STJ é uniforme ao reconhecer que a contratação de seguro de proteção financeira de forma voluntária e mediante proposta apartada afasta a alegação de venda casada ou prática abusiva, o que ocorreu no caso.

11. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, dentro dos parâmetros definidos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em exorbitância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial quando se trata de matéria de direito e de prova documental cuja análise dispensa conhecimentos contábeis complexos.

2. Não é necessário abordar, na sentença, todas as provas apresentadas pelas partes quando há fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

3. O reajuste das parcelas, os encargos moratórios e a majoração das parcelas após a contemplação não configuram onerosidade excessiva, conquanto previstas contratualmente.

4. A cobrança de seguro prestamista não configura prática abusiva ou venda casada quando pactuada de forma voluntária e mediante proposta apartada.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88
,
art. 93, IX; CPC, art. 85, §§2º e 3º; CDC, art. 39, I; Lei Federal nº 11.795/2008, art. 27, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

Tema nº 339 de Repercussão Geral;
STJ
,
REsp n. 2.240.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026; REsp n. 1.602.387/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026; AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016; REsp n. 2.179.145/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025; REsp n. 2.190.846/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026; TJES, 0013802-69.2019.8.08.0012, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 08/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PATRICK DOS SANTOS FALCÃO
em face da r. sentença do id 17098609 que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança em virtude da onerosidade excessiva após a contemplação da carta de crédito.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser anulada pela ausência de realização de prova pericial para apurar a cobrança de valores indevidos;
(ii)
não foram analisadas as provas documentais produzidas que indicam que houve cobrança de tarifa de avaliação e de encargos moratórios superiores a 1%;
(iii)
a

onerosidade excessiva do contrato comprometeu sua situação financeira;
(iv)
é nula a contratação de seguro prestamista por se tratar de venda casada e vício de consentimento; e
(v)
os honorários advocatícios arbitrados são excessivos.

Pois bem.

Sobre a prova pericial, infere-se que o pedido foi indeferido na sentença, sob o fundamento de que “
o objeto controvertido é unicamente jurídico, com vistas a delimitar a validade de cláusulas contratuais à luz da legislação e da jurisprudência
”, e realizado o julgamento antecipado da lide.

Nas razoes recursais, o apelante alega que a prova pericial se faz necessária para verificar “
a cobrança de encargos que considera abusivos, incluindo tarifas não contratadas, encargos moratórios excessivos, além de valores agregados ao contrato
”.

Todavia, trata-se de matéria de direito e de prova documental, cuja análise dispensa conhecimentos contábeis complexos. A cobrança de tarifas e valores agregados ao contrato pode ser aferida mediante análise do contrato. A verificação da alegada onerosidade decorre de simples cálculo aritmético previsto contratualmente.

E a prova documental colacionada aos autos, mormente o contrato e regulamento (id 17098567) e demonstrativo de débito (id 17098570), extratos (id 17098593), é suficiente para formar o convencimento do juízo.

Registre-se que na esteira da iterativa orientação do STJ, “
O magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil
” (REsp n. 2.240.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026).

Ainda, consoante jurisprudência pacífica da referida Corte, “
o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender presentes os elementos necessários para formação do convencimento
” (REsp n. 1.602.387/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026).

Assim, tendo em vista a natureza da controvérsia e o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em anulação da sentença que, fundamentadamente, indefere a produção de prova pericial.

No que diz respeito a alegada ausência de análise das provas documentais produzidas, tem-se que o STF firmou tese no Tema nº 339 de Repercussão Geral de que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Em consonância, a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão, não padecendo de falta de fundamentação a decisão que, embora suscinta, aprecia a quaestio trazida à análise
” (AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016).

No caso, a sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo abordado os aspectos inerentes ao contrato e seus encargos, de forma a permitir a compreensão da solução dada, não sendo necessário abordar todas as provas apresentadas pelas partes.

A corroborar, confira-se o seguinte precedente desta Câmara, em situação análoga:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO LEVE. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Miriam Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda., na qual se discutia a legalidade da majoração das parcelas de consórcio após a contemplação da cota, a alegada onerosidade excessiva, a suposta venda casada de seguro prestamista e a existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i)
definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil
; (ii) estabelecer se a majoração das parcelas após a contemplação configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve falha no dever de informação na contratação do denominado “Plano Leve”; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [..]. 4.
A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e documental, pois a majoração das parcelas decorre da aplicação da cláusula contratual do “Plano Leve”, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar lastro probatório mínimo, tendo a administradora demonstrado documentalmente a regularidade da evolução das parcelas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. (TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026)

Quanto a alegada onerosidade excessiva, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal nº 11.795/2008, que vincula o valor das parcelas ao valor do bem base e a outras obrigações, conforme art. 27, caput e §1º:

Art. 27 O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§1
o
As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

O regulamento do id 17098567 estabelece que as parcelas acompanham o valor do bem base e outras obrigações, não sendo fixas, a teor do Item 4.2:

4.2 O Consorciado deverá pagar a parcela mensal até o respectivo vencimento dos pagamentos, fixado pela Administradora em data anterior a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, cujo valor será o resultado da aplicação do somatório do percentual mensal do Fundo Comum, Taxa de Administração e Fundo de Reserva, sobre o valor do Bem Base do plano, acrescido do valor do prêmio do Seguro de Vida em Grupo, para aqueles que optarem por sua contratação.

Ademais, em caso de atraso no pagamento das parcelas, há previsão dos seguintes encargos no Item 4.4, alínea ‘e’ (id 17098567):

e) caso a parcela mensal, total ou parcial, seja paga após a data de vencimento, será cobrada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso, sendo os valores creditados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Grupo e 50% (cinquenta por cento) para a Administradora.

O ajuste formalizado entre as partes previu, expressamente, a definição das parcelas de acordo com a aludida diretriz normativa, e em consonância com a lei de regência, além dos encargos moratórios, que não se mostram abusivos.

Para além disso, o aumento do valor das parcelas após a contemplação, no Plano Vou de Honda, está relacionado à atualização do valor do bem, como forma de recomposição do saldo devedor, conforme Item 2 da Proposta de Adesão ao referido grupo de consórcio (id 17098567) e Item 7.2 do regulamento (id 17098567):

7.2. Valor do Crédito de Contemplação

Conforme opção do Consorciado, nos termos do preâmbulo deste instrumento, poderá optar por participar do plano cujo valor do crédito corresponde a 100% do valor do bem ou poderá participar do plano cujo valor do crédito será apurado através da aplicação de percentuais de redução ou aumento sobre o valor do Bem Base, escolhido como referência. Esta opção refletirá em um menor ou maior valor de parcela mensal, que será denominado como “Crédito Referenciado”. [...]

Não é dado ao apelante alegar desconhecimento pois as quando da adesão ao consórcio, pois lhe foram fornecidas informações sobre a variação do valor das parcelas, seja no que diz respeito a vinculação ao valor do bem, seja no que diz respeito a majoração após a contemplação.

Ainda mais quando não se denota abusividade dos valores, como no caso, em que a parcela passou de R$ 519,97 em 20/09/2023 para R$ 568,89 após a contemplação da carta de crédito, como relatado pelo apelante nas razões recursais.

A propósito, confiram-se os seguintes arestos deste Tribunal:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PARCELAS – VALOR DO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSIVIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes – administradora de consórcios Apelada (fornecedora de serviços) e o consorciado Apelante (destinatário final) – caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.078/1990.

2.
Conquanto possível a revisão de cláusulas de contratos dessa natureza com amparo no estatuto protetivo, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n.º 11.795/2008, que vincula o crédito a ser concedido ao consorciado e as obrigações por este assumidas ao valor do bem a ser adquirido.

3. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo, nos autos, indício algum a sugerir que o saldo contratual verificado após o encerramento do grupo não correspondia, contemporaneamente, ao preço do bem adquirido.

4. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0013802-69.2019.8.08.0012, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 08/10/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO LEVE.
MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO
. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO
. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Miriam Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda., na qual se discutia a legalidade da majoração das parcelas de consórcio após a contemplação da cota, a alegada onerosidade excessiva, a suposta venda casada de seguro prestamista e a existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i)
definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil
; (ii) estabelecer se a majoração das parcelas após a contemplação configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve falha no dever de informação na contratação do denominado “Plano Leve”; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 6.
A cláusula contratual que prevê o pagamento reduzido das parcelas até a contemplação e a posterior recomposição do saldo devedor não configura onerosidade excessiva, mas expressão da autonomia da vontade e da manutenção do equilíbrio atuarial do grupo de consórcio
.

7. O dever de informação foi observado, uma vez que a Cláusula 31.3 do regulamento apresenta de forma clara a mecânica do “Plano Leve” e as consequências financeiras da opção pelo levantamento integral do crédito.

8. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. (TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026)

No que diz respeito ao
seguro prestamista
, a jurisprudência do STJ é uniforme ao reconhecer que a contratação de
seguro de proteção financeira
de forma voluntária e mediante proposta apartada afasta a alegação de venda casada ou prática abusiva:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando violação do art. 927, II e III, do CPC, além de divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, realizada mediante proposta apartada, configura venda casada ou prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão da Corte estadual está alinhada à jurisprudência do STJ, ao reconhecer que a contratação do seguro de proteção financeira foi voluntária, mediante proposta apartada e assinada pela contratante, afastando a alegação de venda casada
. A revisão dessa conclusão exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista mediante proposta apartada e devidamente subscrita pelo consumidor não configura venda casada ou prática abusiva, desde que realizada de forma voluntária. 2. A revisão de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais é inviável em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ". (REsp n. 2.179.145/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 39, I, e 51 do CDC e do art. 760 do CC, além de divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, vinculada ao mesmo grupo econômico do banco, e se a ausência de comprovação da apólice do seguro revela irregularidade na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente ao Tema n. 972, ao reconhecer que a contratação do seguro foi facultativa e realizada por proposta apartada
, sendo que a análise da alegada imposição exigiria reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. [...].
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada por ela, sendo válida a contratação facultativa realizada por proposta apartada.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, sendo aplicáveis, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A análise de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ". (REsp n. 2.190.846/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

Do mesmo entendimento compartilha essa Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO LEVE. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a majoração das parcelas após a contemplação configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve falha no dever de informação na contratação do denominado “Plano Leve”; (iv)
verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista
; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 8.
A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada, pois não houve prova de imposição ou de impossibilidade de escolha de outra seguradora, afastando a incidência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972/STJ
.

9. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. (TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026)

Na hipótese, a contratação do seguro se deu forma facultativa e realizada por proposta apartada, o que afasta a incidência do art. 39, inciso I, do CDC.

Em relação aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, dentro dos parâmetros definidos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em exorbitância.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença recorrida incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso,